Tribunal: CARF
Processo: 11080.723242/2017-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.723242/2017-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.788 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
ILDA MARIA SCHELLENBERGER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. CASAS GERIÁTRICAS.
As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencido o conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, que deu-lhe
provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 2402-011.787, de 13 de julho de 2023, prolatado no julgamento do
processo 11080.723246/2017-83, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Marcelo
Rocha Paura (suplente convocado), Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson
Botto (suplente convocado). Ausente o conselheiro Jose Marcio Bittes substituído pelo
conselheiro Marcelo Rocha Paura.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão que julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723242/2017-03
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.788 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723242/2017-03

Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2013, ano-calendário 2012,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$11.012,33, acrescido
de multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de Dedução Indevida de Despesas Médicas no total de
R$40.044,84, detalhadas na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL”.
Sa Contribuinte as Despesas de internação em estabelecimento geriátrico são
dedutíveis a título de hospitalização apenas se o referido estabelecimento se
enquadrar nas normas relativas a estabelecimentos hospitalares editadas pelo
Ministério da Saúde e tiver a licença de funcionamento aprovada pelas autoridades
competentes (municipais, estaduais ou federais). Sem previsão legal para esta
dedução.
Na mencionada declaração, foi apurado Imposto a Pagar no valor de R$225,61.
Cientificado do lançamento em 19/04/2017, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 12/05/2017, na qual alega que:
- questiona o que diferencia um estabelecimento hospitalar de uma clínica geriátrica;
- seu pai faleceu aos 93 anos acometido de doença de parkinson;
- não foi solicitada dedução das despesas com a equipe de enfermagem em casa;
- mais recentemente sua mãe veio a falecer com 104 anos,
- tal como o pai da impugnante, sua mãe foi mantida e cuidada em casa até a idade de
100 anos;
- entretanto, nos últimos 3 anos, permaneceu em uma clínica geriátrica;
- e foi hospitalizada no Hospital Dorneles tão somente nos últimos dias, vindo a falecer
no citado hospital em 10/09/2015;
- a impugnante, com 79 anos de idade, não detinha mais condições de cuidar de forma
satisfatória sua mãe doente;
- no seu entender, o tratamento aos internados, seja em estabelecimento hospitalar, seja
em uma clínica geriátriaca deve ter igualdade de condições, sem haver discriminação.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário, reiterando os termos da impugnação apresentada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento
fiscal em decorrência da apuração, pela fiscalização, da seguinte infração à
legislação do IRPF:
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.788 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723242/2017-03

Glosa do valor de R$ 63.383,95, indevidamente deduzido a titulo de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento”, a Fiscalização
destacou que:
Sa Contribuinte as Despesas de internação em estabelecimento geriátrico são
dedutíveis a título de hospitalização apenas se o referido estabelecimento se
enquadrar nas normas relativas a estabelecimentos hospitalares editadas pelo
Ministério da Saúde e tiver a licença de funcionamento aprovada pelas
autoridades competentes (municipais, estaduais ou federais). Sem previsão legal
para esta dedução.
A Contribuinte, desde da impugnação apresentada, defende em síntese que o
tratamento aos internados, seja em estabelecimento hospitalar, seja em uma
clínica geriátriaca deve ter igualdade de condições, sem haver discriminação.
Sobre o tema, o órgão julgador de primeira instância destacou e concluiu que:
Despesas de internação em estabelecimento geriátrico são dedutíveis a título de
hospitalização apenas se o referido estabelecimento se enquadrar nas normas
relativas a estabelecimentos hospitalares editadas pelo Ministério da Saúde e
tiver a licença de funcionamento aprovada pelas autoridades competentes
(municipais, estaduais ou federais).
Em sua impugnação, a contribuinte demonstrou o cuidado com que zelou pelos
seus pais. Ocorre que não há como restabelecer o valor glosado pela fiscalização
nesta 1a instância administrativa, haja vista que a legislação de regência
estabelece que só são dedutíveis os valores pagos a entidade hospitalar. Registre-
se que não consta no documento intitulado "atestado de residência e descritivo de
pagamentos" emitido pela Casa Matriz de Diaconisas, fl. 20, discriminação de
valores pagos a médicos, psicólogos e outros profissionais elecandos na
legislação já citada em razão de serviços prestados à mãe da contribuinte que
podem ser deduzidos para fins de apuração de imposto de renda.
Como se vê – e em resumo – cinge-se a controvérsia em definir se a
contribuinte faz jus (ou não) à dedução dos valores pagos para estabelecimento
geriátrico a título de despesas médicas.
Pois bem!
No tocante ao pagamento da alegada despesa médica, oportuno transcrever o
art. 8o da Lei no 9.250, de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
Nesse mesmo sentido, o previsto no Decreto no 3000, de 26 de março de 1999
(RIR – Regulamento do Imposto de Renda vigente à época do período
fiscalizado) aponta que:
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.788 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723242/2017-03

Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
(...)
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento
geriátrico só poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for
qualificado como hospital, nos termos da legislação específica.
(grifei)
Como se vê, para que as despesas com estabelecimentos geriátricos possam ser
aceitas, é necessário o registro e o funcionamento como estabelecimento
hospitalar.
Assim, muito embora o estabelecimento referenciado no presente processo
possa contar com uma equipe técnica multidisciplinar composta por médicos,
enfermeiros, etc, nos autos não constam documentos que possam comprovar a
sua natureza de estabelecimento hospitalar, motivo pelo qual deve permanecer a
glosa da despesa a este título.
Neste mesmo sentido é a jurisprudência uníssona deste Egrégio Conselho,
conforme se infere, por exemplo, do Acórdão no 2001-005.048, de 24 de
outubro de 2022, de relatoria do Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, in
verbis:
DESPESAS PAGAS À ENTIDADE DE ACOLHIMENTO GERIÁTRICO.
PESSOA JURÍDICA QUE NÃO SE CLASSIFICA COMO HOSPITAL NEM
ANÁLOGO LEGAL. INDEDUTIBILIDADE.
O custeio de internação em casa ou espaço geriátrico é indedutível no cálculo do
IRPF, se a pessoa jurídica prestadora dos serviços não se caracterizar como
hospital, centro de saúde nem entidade legalmente análoga, isto é, cuja atuação
seja supervisionada diretamente por médicos e que submeta-se à regulação e à
fiscalização típicas desse tipo de atividade.
(...)
Voto
(...)
Em relação às despesas médicas destinadas ao custeio de vários serviços
prestados à dependente do sujeito passivo, a legislação de regência somente
permite a respectiva dedução se eles forem executados por algumas espécies de
profissionais da saúde (médicos, dentistas, fisioterapeutas e psicólogos, por
exemplo), ou, se por pessoa jurídica, por entidade cujas atividades sejam
supervisionadas diretamente por médicos e que sejam reguladas como
empreendimentos na área de saúde.
De fato, a legislação de regência não é ampla, de modo a permitir a dedução
de quaisquer serviços de saúde, independentemente da classificação jurídica
do prestador (grifo original)
Conquanto o espaço geriátrico contratado pelo sujeito passivo amalgame
algumas atividades de saúde próprias de profissão regulamentada (atendimento
médico, acompanhamento de enfermagem e terapia), a pessoa jurídica prestadora
dos serviços não é um hospital, centro médico com internação, clínica médica
com internação, centro de medicina com internação, nem casa de saúde com
internação.
(...)
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.788 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723242/2017-03

Essa dissonância entre a pessoa jurídica e o conceito de entidade médica, para
fins de dedução do IRPF, impede o restabelecimento do direito pleiteado.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Redator

Fl. 490
DF CARF MF
Original